Tribunal: STF
Processo: ARE 1529799
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-REFEIÇÃO, TERÇO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO NA BASE DE CÁLCULO. VANTAGENS DE CARÁTER PERMANENTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; e 61, § 1º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A licença-prêmio por assiduidade está prevista no art. 150 da Lei Estadual nº 10.098/94, nos seguintes termos:



    Art. 150. O servidor que, por um qüinqüênio ininterrupto, não se houver afastado do exercício de suas funções terá direito à concessão automática de 3 (três) meses de licença-prêmio por assiduidade, com todas as vantagens do cargo, como se nele estivesse em exercício. (grifei).



    Da leitura do dispositivo retrocitado, esta Turma Recursal vem extraindo o entendimento de que compõem a base de cálculo da licença-prêmio todas as vantagens permanentes do cargo, assim compreendidas como sendo aquelas cujo pagamento poderia ser legitimamente aguardado, caso o servidor estivesse em exercício.



    Nesse norte, o terço de férias e o 13º salário, por possuírem tempo certo para pagamento, previsto em lei, constituem vantagem permanente. A seu turno, o auxílio-refeição pago em pecúnia também reveste-se de permanência, por não estar vinculado a condições especiais de trabalho, cuja aferição dependa do efetivo exercício.



    Conclusão inarredável é de essas rubricas integram o conceito de remuneração em caráter permanente, de modo que devem ser incluídas na base de cálculo da licença-prêmio indenizada. Nesse sentido, precedentes do STJ:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VERBA DE NATUREZA PERMANENTE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte adota como critério para cálculos dos valores devidos em razão da conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas a circunstância da rubrica integrar a remuneração do cargo efetivo e possuir natureza permanente, de modo que os valores recebidos a título de auxílio-alimentação, quando pagos em dinheiro, compõem a remuneração do servidor e, assim, incluem-se na base de cálculo." (AgInt no REsp n. 2.047.202/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.079.928/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) - grifei.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente